Tribunal: STF
Processo: ARE 1366993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA PREMATURA À ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. RECONSIDERAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1031 DO CPC.



    DECISÃO: (Referente à Petição STF nº 27.867/2023). 



    1. A parte alega nulidade da decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da existência de recurso especial admitido pendente de julgamento. Sustenta a necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. 



    Assiste razão ao requerente.



    2. Analisados os autos, constato que, de fato, manejado recurso especial (e-doc. 10), o qual foi nadmitido pela Corte de origem (e-doc. 14).



    3. Verifico, ainda, que os autos foram encaminhados diretamente a esta Suprema Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando, a teor do art. 1.031 do CPC, deveriam os autos terem sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, verbis: 



    Art. 1.031. “Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”.



    5. Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente